Tribunal: STF
Processo: ARE 1470794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 02/06/2023, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 18/08/2023.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, CPC/2015.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Nesse sentido: RE nº 738.455/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 23/09/2016; AI nº 806.243/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26/10/07; RE nº 943.198/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/04/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material na decisão embargada, porque deixou de considerar que "que em 08.06.2023 foram opostos Embargos Declaratórios, (tipo nº 72) em face da r. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a qual foi publicada em 02.06.2023", razão pela qual tempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que decisão agravada foi publicada em 02/06/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 18/08/2023, sendo, portanto, intempestivo, porque interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, CPC/2015.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os embargos declaratórios de decisão, que na origem, não admite recurso extraordinário são manifestamente incabíveis, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição de outros recursos. Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas as Turmas:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS OU INTEMPESTIVOS NÃO PRODUZEM O EFEITO INTERRUPTIVO.



    1. A extemporaneidade do Recurso Extraordinário impede seu conhecimento.



    2. Embargos de Declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.217.289-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente